Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717790-60.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA LUCIA DE SOUZA SIQUEIRA RECORRIDO: EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. VERBA DEVIDA 1. Apesar de não haver contrato escrito, o Autor comprovou que levou clientes para visitar o apartamento da Ré, que intermediou a permuta do imóvel e que houve proposta de parcelamento e redução da sua comissão de corretagem. 2. Tendo o Autor se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, deve ser reconhecida a ocorrência de contrato verbal de corretagem com o consequente pagamento da comissão pleiteada. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 16, inciso V, da Lei 6.530/1978, 107 e 726, ambos do Código Civil, sob o argumento de ser indevida a sua condenação ao pagamento da comissão de corretagem, em razão de inexistir contrato escrito celebrado entre as partes, tampouco contrato verbal que autorizasse a venda do imóvel. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMT, TJRS e TJGO. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Yuri Batista de Oliveira, OAB/DF 38.059. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 16, inciso V, da Lei 6.530/1978, 107 e 726, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 26581576-Pág. 15, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Yuri Batista de Oliveira, OAB/DF 38.059. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003